Tribunal: CARF
Processo: 18471.000438/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000438/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.785 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
GRAFICA EDITORA JORNAL DO COMERCIO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1996 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TOTALIDADE DA MATÉRIA
OBJETO
DAS
RAZÕES
RECURSAIS
NÃO
CONSTANDO
DA
IMPUGNAÇÃO. RECURSO NÃO VEICULA MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
Extrapolando a totalidade das razões recursais o objeto da lide deduzida na
impugnação e não havendo dentre as alegações veiculadas no recurso
voluntário matéria de ordem pública, não se estabelece a competência recursal,
impondo-se o não conhecimento do recurso por falta de regularidade formal.
Uma vez não conhecido o recurso voluntário, não se estabelece a competência
recursal para conhecimento de ofício da decadência, não havendo como se falar
em efeito devolutivo de recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000438/2008-72
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.785 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000438/2008-72

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 173/177 e 511/515) interposto em face de
decisão (e-fls. 166/169) que julgou improcedente impugnação contra Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD n° 37.005.559-4 (e-fls. 05/104), no valor total de R$
1.476.320,93 a envolver as rubricas “11 Segurados”, “12 Empresa”, “13 Sat/rat”, “14
C.Ind/adm/aut”, “15 Terceiros”, “22 Deduções” e “1F Contrib Indiv” (levantamentos: 101 -
FOLHA DE PAGAMENTO FPAS 566, 102 - FOLHA DE PAGAMENTO FPAS 507, 103 -
FOLHA DE PAGAMENTO FPAS 566 e 104 - FOLHA DE PAGAMENTO FPAS 507) e
competências 02/1996 a 12/2005, cientificada(o) em 05/05/2006 (e-fls. 05). Do Relatório Fiscal
(e-fls. 117/119), extrai-se:
6 O presente débito deriva do cotejo das folhas de pagamento dos trabalhadores,
planilha nominal dos pagamentos realizados a contribuintes individuais, das GFIP, GPS
do período, sendo que os valores das contribuições lançadas podem ser constatados no
relatório RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS - RL e planilhas confeccionadas pela
auditora, em anexo. (...)
7 Os valores lançados foram apropriados por meio do levantamento 103 - FOLHA DE
PAGAMENTO (FPAS 566) e 104 - FOLHA DE PAGAMENTO (FPAS 507) para o
período anterior à implantação da GFIP até 12/1998 (incluindo o 13 Salário de 1998) e
levantamento 101 - FOLHA DE PAGAMENTO (FPAS 566) e 102- FOLHA DE
PAGAMENTO (FPAS 507), para o período declarado em GFIP competências de
01/1999 até 12/2005, término do período da fiscalização.
Na impugnação (e-fls. 122), simplesmente se pede que as cópias de resumo das
folhas de pagamento das competências 11/97, 12/97, 06/00, 01/03, 02/03, 03/03, 04, 03, 05/03,
06/03 e 07/93 a instruir a defesa e que os demais documentos arquivados na empresa não
apresentados em função da quantidade sejam devidamente analisados.
A seguir, transcrevo da Decisão-Notificação (e-fls. 166/169):
PERÍODO: 02, 03,12/1996; 13/1997; 02, 06,12/1998; 01, 03, 07,10 a 13/1999; 01 a 03,
05, 06, 8.4. Por outro lado, o art. 11 da Portaria 520, de 19 de maio de 2004, autoriza a
autoridade julgadora a indeferir pedido de diligência ou perícia que seja desnecessária
ou protelatória
8.5.1 O contribuinte não apresentou alegação em sua defesa, apenas trazendo algumas
folhas de pagamento que, pelos valores que consignam, já foram consideradas pela
Auditoria-Fiscal para efetuar o lançamento, enquanto a grande maioria delas refere-se a
competências (11 e 12/1997; 01, 02, 03, 04, 06 e 09/2003) não abrangidas pela presente
NFLD. Desta forma, constata-se a natureza protelatória do pedido de diligência ao
estabelecimento da defendente para exame de documentos a indeferir pedido de
diligência ou perícia que seja desnecessária ou protelatória.
8.5.1 O contribuinte não apresentou alegação em sua defesa, apenas trazendo algumas
folhas de pagamento que, pelos valores que consignam, já foram consideradas pela
Auditoria-Fiscal para efetuar o lançamento, enquanto a grande maioria delas refere-se a
competências (11 e 12/1997; 01, 02, 03, 04, 06 e 09/2003) não abrangidas pela presente
NFLD. Desta forma, constata-se a natureza protelatória do pedido de diligência ao
estabelecimento da defendente para exame de documentos.
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.785 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000438/2008-72

A Decisão-Notificação foi cientificada em 31/07/2006 (e-fls. 170) e o recurso
voluntário (e-fls. 173/177) interposto em 29/08/2006 (e-fls. 173) e aditado (e-fls. 511/515) em
13/09/2006 (e-fls. 1052), em síntese, alegando:
(a) que inexiste o crédito cobrado frente a inúmeros recolhimentos que efetuou e
não foram computados pelo fisco, como os recolhimentos advindos da
retenção de 11%, sobre as notas fiscais de prestação de serviço;
(b) que nas competências de 07/2002 a 11/2002 compensou valores de
recolhimentos efetuados sobre as remunerações de autônomos e
administradores, face à decisão judicial que lhe foi favorável;
(c) que na competência 02/1998 compensou indébito do salário-educação,
conforme antecipação de tutela no processo 91.01053770 da 9a vara Federal
no RJ;
(d) que nas competências 01/1999 e 03/1999, recolheu corretamente as
contribuições, mas o Fisco glosou;
(e) que na competência 13/1999 o INSS classificou as verbas pagas a outras
entidades como juros e multa, gerando um débito inexistente;
(f) que nas competências de 13/1997, 13/2000, 13/2001 e 13/2002, foi computada
diferença que já está recolhida nas competências 12 de cada ano;
(g) que nas competências de 01/2004 a 04/2004 a fiscalização considerou a base
de autônomo maior do que informado em GFIP;
(h) que nas competências de 06 e 07/2004, a fiscalização não computou o total
pago para o SAT no percentual de 2%.
Quando da elaboração das contrarrazões (e-fls. 1054), o Serviço de Contencioso
Administrativo encaminhou os autos ao Serviço de Fiscalização para apreciação das novas
alegações e novos documentos apresentados com o recurso voluntário, bem como para eventual
emissão de FORCED – FORMULÁRIO PARA CADASTRAMENTO E EMISSÃO DE
DOCUMENTOS para retificação do crédito.
Ato contínuo, foi juntado pela fiscalização FORCED (e-fls. 1056/1067), sem
maiores esclarecimentos. A Equipe de Controle de Débitos Previdenciários solicitou emissão de
Relatório Fiscal a esclarecer as alterações do débito (e-fls. 1070), sendo emitida apenas tabela
“DE/PARA” (e-fls. 1071/1076).
Despacho da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) do Rio
de Janeiro I solicitou a revisão de ofício do lançamento com base no art. 285, I, do Regimento
Interno da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF/GM n° 125, de 2009, por meio de
Despacho-Decisório do Delegado da Receita Federal (DRF) de Fiscalização, independentemente
da interposição do recurso voluntário (e-fls. 1080/1082). A Delegacia da Receita Federal de
Fiscalização do Rio de Janeiro, contudo, considerou que a pendência do recurso voluntário
impediria a retificação de ofício pela autoridade lançadora (e-fls. 1084).
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.785 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000438/2008-72

Por força da Resolução n° 2302-000.368, de 3 de dezembro de 2012, o julgamento
foi convertido em diligência para o Fisco explicitar as razões que o levaram a propor a
retificação do débito mediante relatório a detalhar sua motivação para sustentar o cabimento da
retificação do débito, não bastando a simples apresentação de FORCED e de demonstrativo
“DE/PARA”.
Emitido Relatório de Diligência Fiscal Instrutória (e-fls. 1131/1150) e, intimada a
empresa, o contribuinte não se manifestou sobre o resultado da diligência (e-fls. 1415/1422).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 31/07/2006 (e-fls. 170), o recurso
interposto em 29/08/2006 (e-fls. 173) é tempestivo (Portaria MPS n° 520, de 2004, art. 24, §1°).
Na impugnação (e-fls. 122), a empresa atacou a NFLD argumentando apenas pela
necessidade da devida análise dos resumos das folhas de pagamento das competências “dez/97,
nov/97, jun/00, jan/03, fev/03, mar/03, abr/03, mai/03, jun/03 e set/93, que informam as bases de
cálculo do INSS”, carreadas aos autos em cópias (e-fls. 130/160), bem como requereu que
demais documentos fossem analisados na empresa em função da quantidade.
A decisão recorrida (e-fls. 166/169) considerou que a análise da amostra dos
resumos das folhas de pagamento carreados aos autos não possibilita a alteração dos valores
lançados e que a impugnação já deveria ter sido instruída com prova documental, cabendo o
indeferimento da prova desnecessária e protelatória.
A Decisão-Notificação (e-fls. 166/169) inclusive destacou a ausência de efetivos
argumentos de defesa, como podemos constatar do seguinte excerto de sua fundamentação:
O contribuinte não apresentou alegação em sua defesa, apenas trazendo algumas folhas
de pagamento que, pelos valores que consignam, já foram consideradas pela Auditoria-
Fiscal para efetuar o lançamento, enquanto a grande maioria delas refere-se a
competências (11 e 12/1997; 01, 02, 03, 04, 06 e 09/2003) não abrangidas pela presente
NFLD. Desta forma, constata-se a natureza protelatória do pedido de diligência ao
estabelecimento da defendente para exame de documentos.
Nas razões recursais (e-fls. 173/177), houve uma total inovação dos motivos de
fato e de direito invocados para atacar a NFLD, pois não se reiterou a alegação de que as folhas
de pagamento revelariam a base de cálculo das contribuições e infirmariam o lançamento,
veiculando-se novos argumentos alicerçados em prova documental trazida aos autos somente
com as razões recursais, de modo a inaugurar os seguintes pontos de discordância alinhavados
apenas no recurso voluntário:
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.785 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000438/2008-72

(a) que inexiste o crédito cobrado frente a inúmeros recolhimentos que efetuou e
não foram computados pelo fisco, como os recolhimentos advindos da
retenção de 11%, sobre as notas fiscais de prestação de serviço;
(b) que nas competências de 07/2002 a 11/2002 compensou valores de
recolhimentos efetuados sobre as remunerações de autônomos e
administradores, face à decisão judicial que lhe foi favorável;
(c) que na competência 02/1998 compensou indébito do salário-educação,
conforme antecipação de tutela no processo 91.01053770 da 9a vara Federal
no RJ;
(d) que nas competências 01/1999 e 03/1999, recolheu corretamente as
contribuições, mas o Fisco glosou;
(e) que na competência 13/1999 o INSS classificou as verbas pagas a outras
entidades como juros e multa, gerando um débito inexistente;
(f) que nas competências de 13/1997, 13/2000, 13/2001 e 13/2002, foi computada
diferença que já está recolhida nas competências 12 de cada ano;
(g) que nas competências de 01/2004 a 04/2004 a fiscalização considerou a base
de autônomo maior do que informado em GFIP;
(h) que nas competências de 06 e 07/2004, a fiscalização não computou o total
pago para o SAT no percentual de 2%.
Diante dos novos argumentos e novas provas apresentados com o recurso
voluntário, por ocasião do oferecimento das contrarrazões, momento em que se admitia a revisão
de ofício do lançamento pela autoridade competente para elaboração das contrarrazões
(Regulamento da Previdência Social, art. 305, §3°, na redação original do Decreto n° 3.048, de
1999; e Portaria MPS n° 520, de 2004, art. 26), o Serviço de Contencioso Administrativo
encaminhou os autos ao Serviço de Fiscalização, tendo sido emitidos FORCED (e-fls. 1054) e
tabela “DE/PARA” (e-fls. 1071/1076).
Diante desses novos argumentos e novas provas apresentados apenas nas razões
recursais, bem como diante do FORCED e da tabela “DE/PARA” emitidos pela fiscalização, e
ponderando a segregação funcional dos órgãos julgadores dos órgãos responsáveis pela
administração, fiscalização e cobrança dos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), a DRJ Rio de Janeiro I solicitou a revisão de ofício do lançamento com
base no art. 285, I, do Regimento Interno da Receita Federal, por meio de Despacho-Decisório
do Delegado da Receita Federal (DRF) de Fiscalização, independentemente da interposição do
recurso voluntário (e-fls. 1080/1082).
A Delegacia da Receita Federal de Fiscalização do Rio de Janeiro, contudo,
considerou que a pendência do recurso voluntário impediria a retificação de ofício pela
autoridade lançadora (e-fls. 1084).
Não havendo nos autos uma motivação para a emissão do FORCED (e-fls. 1054)
e da tabela “DE/PARA” (e-fls. 1071/1076), o julgamento foi convertido em diligência pela
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.785 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000438/2008-72

Resolução n° 2302-000.368, de 2012, para a Receita Federal explicitar os motivos que a levaram
a elaborar tais documentos, sendo lavrado o Relatório de Diligência Fiscal Instrutória de e-fls.
1131/1150.
A leitura do Relatório de Diligência Fiscal Instrutória revela que não se opina pelo
acolhimento da alegação veiculada na impugnação de a análise das folhas de pagamento
infirmarem o lançamento.
A retificação do lançamento é proposta no Relatório de Diligência Fiscal
Instrutória com lastro em fundamentos advindos dos pontos de discordância inaugurados nas
razões recursais ou levantados de ofício pela autoridade fiscal subscritora do Relatório.
Nesse ponto, temos de ponderar que a simples confrontação entre a impugnação e
as razões do recurso voluntário revela inovação dos motivos de fato e de direito e abandono do
ponto de discordância veiculado na impugnação. Substitui-se no recurso voluntário
integralmente a causa de pedir veiculada na impugnação, ganhando relevo questões probatórias
até então não cogitadas nos autos.
A impugnação instaura (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14) e delimita (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 16, III, e 17) a lide administrativa e a competência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais limita-se ao julgamento de recursos de ofício e voluntário de
decisão de primeira instância (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 25, II), logo não há como se
conhecer de recurso que pretenda a apreciação de motivos de fato e de direito, pontos de
discordância e razões não mencionados na impugnação e não submetidos à primeira instância
administrativa.
Assim, operou-se a preclusão consumativa e a apreciação por esse Conselho da
matéria não deliberada pela DRJ ensejaria ofensa aos dispositivos legais citados em evidente
supressão de instância1 e violação do princípio da congruência2.
Como a totalidade das razões recursais extrapola o objeto da lide deduzida na
impugnação e não havendo dentre as alegações veiculadas no recurso matéria de ordem pública,
não se estabelece a competência recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por falta
de regularidade formal (Lei n° 5.869, de 1973, art.557, caput; Lei n° 13.105, 2015, arts. 15 e
932, III).
Uma vez não conhecido o recurso voluntário, não se estabelece a competência
recursal para conhecimento de ofício da decadência, não havendo como se falar em efeito
devolutivo (sob o aspecto da profundidade) de um recurso não conhecido.
Por fim, destaco que, uma vez que o presente voto venha a ser acolhido pela
maioria dos conselheiros e transite em julgado, a matéria veiculada no recurso voluntário, bem
como a questão da decadência de parte do lançamento, restará como não apreciada na esfera do
contencioso administrativo e, por conseguinte, passível de ser apreciada, a critério da Receita
Federal, em sede de eventual revisão de ofício (Parecer Normativo Cosit n° 8, de 03 de setembro
de 2014, itens 9 a 12).

1 Lei n° 5.869, de 1973, art. 515; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 1.013.
2 Lei n° 5.869, de 1973, arts. 128, 183, 294 e 460; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15, 141, 223, 329 e 492.
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.785 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000438/2008-72

Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1431
DF CARF MF
Original